Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700696-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ÁLVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA, JOAQUIM TARCÍSIO DE PAULA FREITAS, ANA MARIA DUBEUX COSTA, CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO, GERALDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, GLADISTONE JOSÉ VIEIRA BELO, GUILHERME AUGUSTO MACHADO, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE, LEONARDO GUILHERME LOURENÇO MOISÉS, MAURÍCIO DE CASTILHO DINEPI, PEDRO BATISTA FREIRE, MÁRIO PINTO NEVES FILHO, PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES RECORRIDO: REGINA CÉLIA DAVID DE OLIVEIRA, GUILHERME DAVID DE OLIVEIRA, GABRIELA MACPHERSON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMPRESAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se possível conhecer de preliminares de ordem pública em sede recursal, ainda que a parte ré seja revel, desde que o juízo de origem não tenha enfrentado a questão na sentença ou em pretérita decisão interlocutória. Precedentes. 2. A legitimidade das partes é manifesta, pois são herdeiros diretos de cotista do condomínio instituído pelo Jornalista e Embaixador Assis Chateaubriand e fazem jus a quantia em dinheiro prevista no contrato de doação por ele estipulado. 3. O interesse de agir se faz presente, pois os autores notificaram extrajudicialmente os responsáveis pela gestão do condomínio e não tiveram o seu pedido de exibição atendido, o que tornou a matéria controvertida e passível de tutela judicial. 4. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos ônus de sucumbência, consoante disposto no art. 85, §10, do CPC. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 278 e 485, § 3o, ambos do CPC, defendendo a existência de nulidades passíveis de serem analisadas em qualquer momento em relação à legitimidade do condomínio acionário e à imprescindível formação de litisconsórcio passivo necessário; c) artigos 397, incisos II e III, e 485, inciso IV, os dois da lei processual civil, sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos necessários da petição inicial; d) artigos 75, inciso VII, 605, inciso I, 613, 614, todos do CPC; e 1.031, caput, do Código Civil, aduzindo a ilegitimidade ativa dos herdeiros diante da necessária representação do espólio pelo inventariante ou administrador provisório; e) artigos 75, incisos IX e XI, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; 28, parágrafo único, da Lei 6.404/1964; 112, 114 e 115, os últimos do CC, afirmando a ausência de legitimidade dos condôminos para figurarem no polo passivo da demanda; f) artigos 114, 115, 485, inciso VI, todos do CPC; 1.191, § 1o, e 1.194, ambos do CC, sob o argumento de que é imprescindível a configuração de litisconsórcio passivo necessário. Aponta a ausência de citação de todos os condôminos, bem como das pessoas jurídicas que serão obrigadas a apresentar os livros societários; g) artigos 17, 75, 320, 373, inciso I, 330, inciso III, todos do CPC, indicando a inexistência do interesse de agir dos recorridos diante da ausência de interpelação das sociedades titulares dos livros societários objetos dos pedidos e da ausência de notificação extrajudicial de todos os condôminos. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte.” (REsp n. 1.601.788/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante aos demais dispositivos apontados como violados. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010